Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600061-79.2025.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Órgão julgador: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-04-09
Data de publicação: 2025-04-09

Ementa:
- REGULARIZAÇÃO DA OMISSÃO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS.
ELEIÇÕES 2022. CONTAS JULGADAS NÃO PRESTADAS. AUSÊNCIA DE
IRREGULARIDADES
NA
APLICAÇÃO
DE
RECURSOS
PÚBLICOS.
DEFERIMENTO PARA FINS DE REGULARIZAÇÃO DO CADASTRO ELEITORAL.
I. CASO EM EXAME
1. O pedido de regularização de contas foi apresentado por candidata ao cargo de
Deputada Estadual nas Eleições de 2022, cujas contas foram julgadas como não
prestadas por ausência de instrumento de mandato para constituição de advogado.
2. A requerente alegou que solicitou apoio do partido para sanar a irregularidade,
mas a exigência não foi atendida à época. Posteriormente, apresentou os
documentos necessários para a regularização.
3. O setor técnico constatou a inexistência de movimentação financeira na
campanha, a ausência de recebimento de recursos públicos ou de origem vedada e
a inexistência de irregularidades.
4. A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se favoravelmente ao deferimento
do pedido apenas para fins de regularização do cadastro eleitoral da requerente.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
5. A questão em discussão consiste em determinar se é possível a regularização do

Num. 44464219 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 12/04/2025 09:55:43
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25041209554314500000043407777
Número do documento: 25041209554314500000043407777
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 14/04/2025 14:24:08
cadastro eleitoral da candidata após a apresentação extemporânea de sua
prestação de contas, sem alterar o julgamento anterior de contas não prestadas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. Nos termos do artigo 80, §1º, I, da Resolução nº 23.607/2019 do TSE, a
apresentação extemporânea das contas não altera o julgamento anterior de contas
não prestadas, mas permite a regularização do cadastro eleitoral da requerente.
7. O parecer técnico confirmou que não houve movimentação financeira na
campanha e que inexiste irregularidade na aplicação de recursos.
8. O Ministério Público Eleitoral opinou favoravelmente à regularização da situação
cadastral da requerente.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Requerimento de regularização das contas DEFERIDO para fins de cessação das
restrições ao cadastro eleitoral da requerente, mantido o julgamento anterior de
contas não prestadas.
10. Tese de julgamento: "A apresentação extemporânea das contas eleitorais não
prestadas não altera seu julgamento original, mas permite a regul

Inteiro teor:
14/04/2025
Número: 0600061-79.2025.6.16.0000

Classe: REQUERIMENTO DE REGULARIZAÇÃO DE OMISSÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
ELEITORAIS
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Eleitoral de Direito 2
Última distribuição : 07/02/2025
Valor da causa: R$ 0,00
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Deputado Estadual, Requerimento de
Regularização da Situação de Inadimplência de Prestação de Contas
Objeto do processo: Requerimento de Regularização de Omissão de Prestação de Contas Eleitorais
nº 0600061-79.2025.6.16.0000, apresentado por Rozangela Moreira Trindade, referente às Eleições
de 2022, concorrente ao cargo eletivo de Deputado Estadual pelo partido AGIR, na Unidade
Eleitoral Paraná/PR. (Autos de Prestação de Contas Eleitorais nº 0604078-66.2022.6.16.0000,
julgadas não prestadas nos termos do v. Acórdão ID 43640240, publicado em 07 de julho de 2023).
JUÍZO 100% DIGITAL ADESÃO 07.02.2025 TÉRMINO XX/XX/XXXX).
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
ELEICAO 2022 ROZANGELA MOREIRA TRINDADE
DEPUTADO ESTADUAL (REQUERENTE)
FERNANDO JOSE CURI STABEN JUNIOR (ADVOGADO)
ROZANGELA MOREIRA TRINDADE (REQUERENTE)
FERNANDO JOSE CURI STABEN JUNIOR (ADVOGADO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44464219
12/04/2025
09:55
Acórdão
Acórdão

Num. 44464219 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 12/04/2025 09:55:43
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25041209554314500000043407777
Número do documento: 25041209554314500000043407777
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 14/04/2025 14:24:08
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 66.610

REQUERIMENTO DE REGULARIZAÇÃO DE OMISSÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
ELEITORAIS 0600061-79.2025.6.16.0000 – São José dos Pinhais – PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
REQUERENTE: ROZANGELA MOREIRA TRINDADE
ADVOGADO: FERNANDO JOSE CURI STABEN JUNIOR - OAB/PR59471
REQUERENTE: ELEICAO 2022 ROZANGELA MOREIRA TRINDADE DEPUTADO ESTADUAL
ADVOGADO: FERNANDO JOSE CURI STABEN JUNIOR - OAB/PR59471
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

EMENTA - REGULARIZAÇÃO DA OMISSÃO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS.
ELEIÇÕES 2022. CONTAS JULGADAS NÃO PRESTADAS. AUSÊNCIA DE
IRREGULARIDADES
NA
APLICAÇÃO
DE
RECURSOS
PÚBLICOS.
DEFERIMENTO PARA FINS DE REGULARIZAÇÃO DO CADASTRO ELEITORAL.
I. CASO EM EXAME
1. O pedido de regularização de contas foi apresentado por candidata ao cargo de
Deputada Estadual nas Eleições de 2022, cujas contas foram julgadas como não
prestadas por ausência de instrumento de mandato para constituição de advogado.
2. A requerente alegou que solicitou apoio do partido para sanar a irregularidade,
mas a exigência não foi atendida à época. Posteriormente, apresentou os
documentos necessários para a regularização.
3. O setor técnico constatou a inexistência de movimentação financeira na
campanha, a ausência de recebimento de recursos públicos ou de origem vedada e
a inexistência de irregularidades.
4. A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se favoravelmente ao deferimento
do pedido apenas para fins de regularização do cadastro eleitoral da requerente.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
5. A questão em discussão consiste em determinar se é possível a regularização do

Num. 44464219 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 12/04/2025 09:55:43
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25041209554314500000043407777
Número do documento: 25041209554314500000043407777
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 14/04/2025 14:24:08
cadastro eleitoral da candidata após a apresentação extemporânea de sua
prestação de contas, sem alterar o julgamento anterior de contas não prestadas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. Nos termos do artigo 80, §1º, I, da Resolução nº 23.607/2019 do TSE, a
apresentação extemporânea das contas não altera o julgamento anterior de contas
não prestadas, mas permite a regularização do cadastro eleitoral da requerente.
7. O parecer técnico confirmou que não houve movimentação financeira na
campanha e que inexiste irregularidade na aplicação de recursos.
8. O Ministério Público Eleitoral opinou favoravelmente à regularização da situação
cadastral da requerente.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Requerimento de regularização das contas DEFERIDO para fins de cessação das
restrições ao cadastro eleitoral da requerente, mantido o julgamento anterior de
contas não prestadas.
10. Tese de julgamento: "A apresentação extemporânea das contas eleitorais não
prestadas não altera seu julgamento original, mas permite a regularização do
cadastro eleitoral da candidata, desde que atendidos os requisitos previstos no
artigo 80, §1º, I, da Resolução nº 23.607/2019 do TSE".
Dispositivos relevantes citados:
- Resolução TSE nº 23.607/2019, artigo 80, §1º, I.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte deferiu o pedido de regularização das contas, nos termos do
voto do Relator.
Curitiba, 09/04/2025
RELATOR(A) DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ

RELATÓRIO

Trata-se de pedido de Regularização de Contas apresentado por ROZANGELA MOREIRA
TRINDADE, candidata ao cargo de Deputada Estadual pelo partido AGIR, referente às Eleições
de 2022, as quais foram julgadas não prestadas nos autos de Petição nº 0604078-
66.2022.6.16.0000 em razão da ausência de instrumento de mandato para a constituição de

Num. 44464219 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 12/04/2025 09:55:43
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25041209554314500000043407777
Número do documento: 25041209554314500000043407777
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 14/04/2025 14:24:08
advogado, nos termos do artigo 74, II, da Resolução nº 23.607/2019 do TSE.
Afiança a peticionante que instruiu o presente requerimento, na medida que, quando intimada
para a constituição de advogado nos autos da PCE, solicitou apoio de seu partido, o qual assumiu
o compromisso de atender à exigência, o que, contudo, não ocorreu na época. Foram acostados
aos autos os documentos que deveriam ter sido apresentados quando da prestação de contas.
Ao final, requer a regularização da omissão na prestação de contas referente às Eleições de 2022
(ID 44375493).
O presente requerimento foi submetido à análise do setor técnico deste Tribunal, que emitiu
parecer apontando a inexistência de recebimento de recursos públicos, de fontes vedadas, de
origem não identificada ou de irregularidades na aplicação do fundo partidário (ID 44381369).
A Procuradoria Regional Eleitoral ofereceu parecer (ID 44405600), opinando pelo recebimento
das contas ora apresentadas apenas para fins de divulgação e de regularização da requerente,
na forma do disposto no artigo 80, §1º, I, da Resolução nº 23.607/2019 do TSE.
É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO

A requerente, por meio de advogado constituído, pretende a regularização de suas contas
referentes às Eleições de 2022, quando foi candidata ao cargo de Deputada Estadual pelo partido
AGIR, com fundamento no artigo 80, §1º e seguintes, da Resolução nº 23.607/2019 do TSE.
O procedimento para regularização das contas julgadas como não prestadas está disciplinado no
artigo 80 da citada Resolução nº 23.607/2019 do TSE, a saber:
Art. 80. A decisão que julgar as contas eleitorais como não prestadas acarreta:
I - à candidata ou ao candidato, o impedimento de obter a certidão de quitação
eleitoral até o fim da legislatura, persistindo os efeitos da restrição após esse
período até a efetiva apresentação das contas;
II - ao partido político:
a) a perda do direito ao recebimento da quota do Fundo Partidário, do Fundo
Especial de Financiamento de Campanha, e
b) a suspensão do registro ou anotação do órgão partidário, após decisão, com
trânsito em julgado, precedida de processo regular que assegure ampla defesa (STF
ADI nº 6032, j. em 05.12.2019) .
§ 1º Após o trânsito em julgado da decisão que julgar as contas como não
prestadas, a interessada ou o interessado pode requerer, na forma do disposto

Num. 44464219 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 12/04/2025 09:55:43
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25041209554314500000043407777
Número do documento: 25041209554314500000043407777
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 14/04/2025 14:24:08
no § 2º deste artigo, a regularização de sua situação para:
I - no caso de candidata ou de candidato, evitar que persistam os efeitos do
impedimento de obter a certidão de quitação eleitoral após o fim da legislatura; ou
II - no caso de partido político, restabelecer o direito ao recebimento da quota do
Fundo Partidário, do Fundo Especial de Financiamento de Campanha.
§ 2º O requerimento de regularização:
I - pode ser apresentado:
a) pela candidata ou pelo candidato interessada(o), para efeito da regularização de
sua situação cadastral;
b) pelo órgão partidário cujo direito ao recebimento da quota do Fundo Partidário e
do Fundo Especial de Financiamento de Campanha esteja suspenso ou pelos
hierarquicamente superiores;
II - deve ser autuado na classe Regularização da omissão de prestação de contas
eleitorais, consignando-se os nomes das(os) responsáveis, e distribuído por
prevenção à juíza ou ao juiz ou relatora ou relator que conduziu o processo de
prestação de contas a que ela(ele) se refere;
III - deve ser instruído com todos os dados e documentos previstos no art. 53 desta
Resolução utilizando-se, em relação aos dados, o sistema de que trata o art. 54;
IV - não deve ser recebido com efeito suspensivo;
V - deve observar o rito previsto nesta Resolução para o processamento da
prestação de contas, no que couber, com a finalidade de verificar:
a) eventual existência de recursos de fontes vedadas;
b) eventual existência de recursos de origem não identificada;
c) ausência de comprovação ou irregularidade na aplicação de recursos oriundos do
Fundo Partidário e/ou do Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC);
d) outras irregularidades de natureza grave.
§ 3º Caso constatada impropriedade ou irregularidade na aplicação dos recursos do
Fundo Partidário e/ou do Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC)
ou no recebimento dos recursos de que tratam os arts. 31 e 32 desta Resolução, a
candidata ou o candidato ou o órgão partidário e as(os) suas(seus) responsáveis
serão intimadas(os) para fins de devolução ao erário, se já não demonstrada a sua
realização.
§ 4º Recolhidos os valores mencionados no § 3º deste artigo, ou na ausência de
valores a recolher, a autoridade judicial deve decidir sobre o deferimento, ou não, do
requerimento apresentado, decidindo pela regularização, ou não, da omissão,
aplicando ao órgão partidário e às (aos) suas(seus) responsáveis, quando for o
caso, as sanções previstas no § 5º do art. 74 desta Resolução.

Num. 44464219 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 12/04/2025 09:55:43
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25041209554314500000043407777
Número do documento: 25041209554314500000043407777
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 14/04/2025 14:24:08
§ 5º A situação de inadimplência do órgão partidário ou da candidata ou do
candidato somente deve ser levantada após:
I - o efetivo recolhimento dos valores devidos; e
II - o cumprimento das sanções impostas na decisão prevista nos incisos I e II do
caput e no § 4º deste artigo.

A análise do dispositivo legal é suficiente para embasar o pedido da recorrente, uma vez que
tendo a prestadora tido suas contas julgadas como não prestadas, sua apresentação
extemporânea deve ser considerada apenas para fins de regularização de seu cadastro eleitoral,
e não das próprias contas, sobre as quais deverá ser mantida a anotação de omissão e o
julgamento como não prestadas.
Assim, como bem pontuado pela Procuradoria Regional Eleitoral, em que pese o setor técnico
tenha concluído pela inexistência de recebimento de recursos de fonte vedada ou de origem não
identificada e, ainda, qualquer irregularidade na aplicação de recursos do fundo partidário, as
contas apresentadas devem ser consideradas apenas para fins de regularização do cadastro
eleitoral do prestador, não se confundindo com o julgamento daquelas.
Ou seja, não se trata de novo julgamento das contas, mas sim de análise sobre o deferimento ou
indeferimento do pedido de ter a situação de seu cadastro eleitoral regularizada.
No caso, foram apresentados os seguintes documentos pela requerente:
a) Instrumento de mandato para constituição de advogado (IDS 44375494 e 44375496); b) Cópia
do documento de identidade (ID 44375495); c) Comprovante de inscrição e de situação cadastral
na RFB (ID 44375498); e d) Certidão de quitação eleitoral ( ID 44375499).
Encaminhados os autos ao Setor Técnico, que emitiu parecer (ID 44381369) nos seguintes
termos: a) ausência de movimentação financeira em contas de campanha; b) falta de registros de
receitas e despesas; c) inexistência de recebimento de recursos de fonte vedada ou de origem
não identificada; e d) ausência de repasse de recursos do Fundo Partidário ou do Fundo
Especial de Financiamento de Campanha (FEFC) para a candidata.
Portanto, com base na documentação apresentada e nas informações constantes dos sistemas
integrados da Justiça Eleitoral, foi possível ao setor técnico concluir que não houve recebimento
de recursos de fontes vedadas, de origem não identificada e tampouco de recursos oriundos do
Fundo Partidário.
Em conclusão, considerando o cumprimento dos requisitos legais, e não se verificando o
recebimento de recursos irregulares ou públicos, bem como inconsistência de natureza grave,
deve ser deferida a regularização das contas apresentadas, tão somente para que cessem as
consequências advindas do julgamento das contas como não prestadas, na forma do disposto no
artigo 80, §1º, I, da Resolução nº 23.607/2019 do TSE.

Num. 44464219 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 12/04/2025 09:55:43
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25041209554314500000043407777
Número do documento: 25041209554314500000043407777
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 14/04/2025 14:24:08
DISPOSITIVO

Diante do exposto, voto no sentido de DEFERIR O REQUERIMENTO DE REGULARIZAÇÃO das
contas de ROZANGELA MOREIRA TRINDADE referentes às Eleições de 2022, na forma do
artigo 80, §1º, I, da Resolução nº 23.607/2019 do TSE.

GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Relator

EXTRATO DA ATA
REQUERIMENTO DE REGULARIZAÇÃO DE OMISSÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
ELEITORAIS (12633) Nº 0600061-79.2025.6.16.0000 - São José dos Pinhais - PARANÁ - RELATOR:
DES.
ELEITORAL
GUILHERME
FREDERICO
HERNANDES
DENZ
-
REQUERENTES:
ROZANGELA MOREIRA TRINDADE, ELEICAO 2022 ROZANGELA MOREIRA TRINDADE
DEPUTADO ESTADUAL - Advogado das REQUERENTES: FERNANDO JOSE CURI STABEN
JUNIOR - PR59471.
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte deferiu o pedido de regularização das contas, nos termos do voto do
relator.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os
desembargadores eleitorais Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico Hernandes Denz e Jose Rodrigo
Sade. Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 09.04.2025